Tribunal: TJSP
Processo: 1502171-71.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Furto simples – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Regime aberto – Impossibilidade – Reincidência – Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea "c" do Código Penal – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502171-71.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
CLAYTON APARECIDO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502171-71.2018.8.26.0664 -Voto no 2069
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502171-71.2018.8.26.0664 1a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: CLAYTON APARECIDO FERREIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Furto simples
Materialidade e autoria devidamente
comprovadas
Regime aberto
Impossibilidade

Reincidência Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea “c” do
Código Penal Recurso improvido.
VOTO No 2069
CLAYTON
APARECIDO
FERREIRA foi condenado, pela r. sentença de fls. 176/178, cujo
relatório adota-se, como incurso no artigo 155 "caput" do Código Penal,
ao cumprimento de um ano de reclusão, em regime semiaberto, e
pagamento de dez dias-multa, no patamar mínimo.
Inconformado, recorreu o apelante
para pleitear a fixação do regime aberto (fls. 188/193).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502171-71.2018.8.26.0664 -Voto no 2069
3
O Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 210/212).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 227/231).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 27 de
fevereiro de 2018, às 18:00 horas, na Rua Marcelo Brunini, n° 775,
Jardim Morini, na comarca de Votuporanga, o apelante subtraiu para si
01 (uma) máquina de cortar piso, marca “Makita”, e 01 (uma) lixadeira,
marca “Black & Decker”, avaliadas em R$ 350,00, em prejuízo de
Marcelo Antonio Previato.
A materialidade está demonstrada
pelo laudo pericial (fls. 33/39) e auto de avaliação (fls. 56).
Confesso no flagrante (fls. 10),
interrogado em juízo (fls. 150), manteve a confissão, ao afirmar que
subtraiu as máquinas com intuito de vendê-las para adquirir
entorpecente.
A condenação do apelante pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502171-71.2018.8.26.0664 -Voto no 2069
4
crime de furto era medida de rigor e restou embasada não só na
confissão, mas também na prova oral produzida sob o crivo do
contraditório, declarações da vítima Marcelo (fls. 150) no sentido de que
ao chegar à obra verificou que as máquinas citadas na denúncia não
estavam no local e constatou o furto por meio das imagens de câmeras
de segurança.
O policial civil Guilherme (fls.
150), a partir das filmagens, logrou êxito em identificar o apelante que,
indagado, admitiu a subtração para sustento do vício.
Os bens não foram recuperados.
Desse modo, bem demonstrada a
efetiva responsabilidade penal de Clayton pelos fatos narrados na
denúncia, tanto é que a Defesa se insurgiu tão somente quanto ao regime
de cumprimento de pena, pleito que será desacolhido.
A pena-base foi fixada no mínimo
legal, em um ano de reclusão e pagamento de dez dias-multa.
Reincidente (fls. 164), teve a
agravante compensada com a atenuante da confissão, mantida a
reprimenda no mínimo legal, pena que se tornou definitiva, ausentes
causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.
Em
que
pese
o
total
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502171-71.2018.8.26.0664 -Voto no 2069
5
reprimenda, inferior a quatro anos, a reincidência impede a fixação do
regime aberto, por expressa vedação legal, a teor do artigo 33, § 2o,
alínea “c” do Código Penal, sem motivos para se cogitar de
inobservância das Súmulas 718 e 719 do E. Supremo Tribunal Federal,
que devem ter seus enunciados aplicados em consonância com os
ditames legais.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR